Tribunal: TJMT
Processo: 1049606-57.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049606-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELY APARECIDA PENNA MAGALHAES - CPF: 028.103.271-81 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DIFERENÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRI
O
A
LEGADA
APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS.
DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO PAGO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inovação recursal.
A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC; STJ AgInt no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023, DJe 07/06/2023;
STJ AgInt no AREsp n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023). A apresentação de novos argumentos nas razões recursais, que não foram suscitados em primeiro grau, não comporta apreciação pela corte revisora. Diante da inovação recursal, não merece conhecimento o argumento de
que a parte reclamante faz jus ao recebimento da

diferença de décimo terceiro, já que
o
pleito inicial foi no sentido de que o décimo terceiro nunca
havia sido
pago.

2
.

Décimo terceiro salário.

A ficha financ
eira apresentada pela própria parte reclamante comprova que houve o recebimento de décimo terceiro salário (gratificação natalina
) de todo o período trabalhado (ID 273007929/PJe2 e s
eguintes
), com exceção do ano de 2023
.

T
odavia, como reconhecido pel
a parte
reclamante nas razões
recursais, est
a
recebeu a importância de R$

1.
2
71,
88
a título de décimo terceiro em 2023

(ID 273007945/PJe2, pág. 6).

3
. Recurso conhecido e
não provido
.

4
.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1049606-57.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
KELVY KELY APARECIDA PENNA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KELVY KELY APARECIDA PENNA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) prestou serviços ao Estado de Mato Grosso de 2019 a 2023 sob regime de contratação temporária, com sucessivas prorrogações; b) não recebeu valores relativos a FGTS, 13º salário e férias
com 1/3 constitucional; e c) houve desvirtuamento da contratação temporária, conforme reconhecido nos Temas 551, 612 e 916 do STF. Requereu que: a) o Estado fosse condenado ao pagamento de R$ 15.837,09 de FGTS, R$ 5.543,34 de 13º salário e R$ 10.986,90 de
férias com 1/3 constitucional; b) a contratação temporária fosse desconsiderada para fins de afastamento de cláusulas restritivas; e c) fosse determinada a juntada de documentos funcionais
, além

d
a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento de honorários advocatícios.

O j
uízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Kelvy Kely Aparecida Penna em desfavor do Estado de Mato Grosso. Afirma a reclamante que foi contratada, mediante celebração de contrato temporári
o, para laborar junto à Secretaria de Estado de Saúde, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente ao longo de vários anos. Desse modo, pleiteia a declaração de nulidade contratual, bem como o pagamento retroativo do FGTS, além do adimplemento do
13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional, referente a todo o período laborado. Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 169810408. A impugnação à contestação foi anexada no id. 172298630. É o relatório.
DECIDO. Inicialmente, des
taca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto p
ara julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Em relação à prescrição, em 13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do Tema 608 (Prazo Prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Temp
o de Serviço - FGTS), com repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 709212 RG/DF, em acórdão assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRE
SCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDI
CA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Eis a tese jurídica que foi firmada no julgamento do ARE 709.212 RG/DF acima mencionado, TEMA 608: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de val
ores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990,
e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, como também modulou os efeitos da decisão, regulando o tema nos seguintes moldes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente
decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja
em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com
base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta
decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709.212 – Rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes – Repercussão Geral) Posto isto, o STF decidiu que, para os casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos. E, para
aqueles em que o prazo prescricional já estiver em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento. Desta feita, considerando que a reclamante ajuizou a ação em 18/07/2024, aplica-se ao ca
so a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 18/07/2019. Quanto às verbas salarias (
férias e terço constitucional), não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da
Súmula nº 85 do STJ. Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de NÍVEL MÉDIO ADMINISTRATIVO, junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período compreendido entre 07/2019 a 10/2023, conforme fichas financeiras
anexadas nos ids. nºs 162701163, 162701165, 162701166, 162701170 e 162701171. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temp
orária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Un
ião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei es
tabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável
, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os
contratos por tempo determinado, que visam at
ender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Vale ressaltar que a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar nº 600/2017 (com alterações temporárias da Lei Com
plementar nº 755/2023), a saber: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observ
arão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022) Redação original. I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (...) § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I – por igual perío
do nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. Redação original. § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I
, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei) Importante registrar que a Lei Complementar nº 755, de 12 de janeiro de 2023, que alterou dispositivos da Lei Complement
ar nº 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB. Desse modo, considerando que a contratação da parte autora
ultrapassou o prazo de 12 (doze) meses, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos ter
mos da lei. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PR
EVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor par
a atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato
de trabalho mantido com o Estado de Mato Gr
osso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (grifei) Ademais, o artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Dest
a forma, não logrando êxito o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a reclamante ao percebimento de tal verba. A propósito, é a matéria
prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referente
s à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos v
álidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido
”. (RE nº 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei) Outrossim, com relação às férias, o terço constitucional e o 13º salário, o STF, ao apreciar o tema 551
da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contra
tual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". (grifei) Nesse sentido, vê-se que o presente caso se amolda à hipótese, um
a vez que os contratos firmados com a parte autora tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações. Assim, faz jus a parte autora à percepção de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salári
o. Por outro lado, não merece acolhimento o pleito concernente ao décimo terceiro salário dos anos de 2019 a 2023, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes a 2021 e 2023, na medida em que os respectivos pagamentos cons
tam nas fichas financeiras da autora. Diante do
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (corresp
ondente ao percentual a título de FGTS), de 07/2019 a 10/2023, bem como as férias acrescidas do terço constitucional de 2019, 2020 e 2022, referente ao período efetivamente trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualm
ente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Proc
esso Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o di
sposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara Enoré de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela J
uíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recur
so Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a sentença reconheceu parcialmente os direitos pleiteados, mas indeferiu o pagamento integral do 13º salário referente ao período de 2019 a 2023; b) restou comprovado nos autos, por mei
o das fichas financeiras, que houve pagamento parcial da verba; e c) deve ser reconhecido o direito ao recebimento integral do 13º salário em razão do desvirtuamento da contratação temporária, conforme o Tema 551 do STF.

Embora a parte recorrida tenha sido
intimada (ID 273007947/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025